Tribunal: TJPA
Processo: 0800834-42.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9606 - Compromisso
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800834-42.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO DA SILVA VIANA, MARIA OLINDA NIDE DA SILVA VIANA

AGRAVADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. REUS REVÉIS. DEMANDA JULGADA PROCEDENTES PARA CONDENAR OS RÉUS AO PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL, ACRESCIDOS DE JUROS LEGAIS E CORREÇÃO, DESDE A PROPOSITURA DA AÇÃO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. SUBSTITUIÇÃO DA DÍVIDA ORIGINÁRIA PELA SENTENÇA. CONSTITUIÇÃO DE NOVO TÍTULO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANILHA EXIGINDO O DÉBITO COM JUROS DE MORA EM 1%, NO PERÍODO ANTERIOR A ENTRADA EM VIGOR DO CC. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO COM OS TERMOS FIXADOS NA RELAÇÃO CONVENCIONAL HAVIDO ENTRE AS PARTES, DEVIDO O TÍTULO NÃO POSSUIR CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE E TER HAVIDO A NOVAÇÃO DO DÉBITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO PARA ADEQUAR OS JUROS E ORDENAR A REALIZAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS PELO CONTADOR DO JUÍZO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º

0800834-42.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

AGRAVADOS: FRANCISCO DA SILVA VIANA E MARIA OLINDA NIDE DA SILVA VIANA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
, em face da
decisão monocrática de id. Num. 2424702
, proferida nos autos da Ação de Cobrança n. 0004435-87.1996.8.14.0301, em fase de cumprimento de sentença, movida em desfavor de FRANCISCO DA SILVA VIANA e MARIA OLINDA NIDE DA SILVA VIANA.

A decisão combatida no Agravo de Instrumento foi lavrada nos seguintes termos:

Vistos etc.

Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença ajuizada por DISTRIBUIDORA COMERCIAL PORTE LTDA, MARIA OLINDA NICE DA SILVA VIA e FRANCISCO DA SILVA VIANA, na qual pleiteia a extinção a improcedência do cumprimento da sentença, ou caso não seja o entendimento que seja considerado o memorial de cálculo apresentado pelo impugnante.

A insurgência dos impugnantes fundam-se no argumento de excesso de execução, em razão de terem sido aplicado juros de mora no percentual de 1% no período de 11.04.1996 a 11.01.2003, malgrado o art. 1062 do código Civil de 1916 prevê apenas o percentual de 0,5%.

Instado a se manifestar sobre a impugnação, o exequente o fez as fls. 513/520.

Vieram os autos conclusos.

Passo a decidir.

No que se refere ao valor dos juros de mora executado utilizando-se o índice de 1% ao mês, no período de 11.04.1996 a 18.07.2017, verifico que no contrato de fiança acostado aos autos ficou avençado entre as partes a aplicação de juros de mora no percentual referenciado (ver. Fls. 51).

O entendimento firmado do STJ é de os juros moratórios são devidos a taxa de 0,5% desde que não haja estes sido expressamente pactuados.

Ocorre que esse não é o caso dos autos como já citado alhures, visto que os juros foram livremente convencionados entre as partes, não havendo, portanto, que se falar infringência seja da norma do at. 1062 do CC/2016. Nesse sentido, colaciono julgado recente:

(...)

Assim, não há que se falar em excesso de execução.

Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação.

Sem honorários, eis que da impugnação não resultou a extinção da impugnação, conforme precedentes do STJ.

Despesas do incidente pela impugnante.

Providencie o exequente a atualização do debito, com apresentação de planilha, diante da incidência de multa e honorários.

Intime-se.

Belém, 17 de janeiro de 2019.

CELIO PETRONIO D ANUNCIAÇÃO

Juiz de Direito titular da 5ª Vara Cível e Empresarial da Capital

Inconformado os Executados FRANCISCO DA SILVA VIANA E MARIA OLINDA NIDE DA SILVA VIANA recorrem a esta instância, pleiteando seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, inaudita altera pars, de acordo com o artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil,
para suspender a decisão agravada no que diz respeito a aplicabilidade do percentual 0,5% de juros, no período anterior a entrada em vigor do Código Civil e determinar a realização e novos cálculos.

Deferi em parte o pedido de efeito suspensivo, tão somente, para suspender os efeitos da decisão agravada, com relação ao percentual de juros de mora antes da entrada em vigor do CC e ordenar que o Juízo a quo remeta os autos ao Contador do Juízo para realizar novos cálculos
, (Num. 1543581).

A PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A ofereceu contrarrazões no Num. 1667724 afirmando que as decisões colegiadas do Superior Tribunal de Justiça sobre a aplicação do limite de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês previsto no Código Civil de 1916, em seus artigos 1062 e 10631, firmaram no sentido de que quando não pactuado pelas partes, prevalece o limite de 0,5%, ao passo que havendo pactuação prevalece a avença estabelecida entre as partes no que tange aos juros de mora.

Assim, considerando que as partes pactuaram que os juros de mora seriam no valor de 1% (um por cento) ao mês, conforme previsto no item 2 da Carta de Fiança acostada aos autos do primeiro grau as fls. 50-52, há de se reconhecer a pactuação das partes, não havendo que se falar em excesso a execução.

Proferi a monocrática, ora combatida, dei provimento ao recurso, tão somente, para modificar o percentual de juros de mora antes da entrada em vigor do CC e ordenar que o Juízo a quo remeta os autos ao Contador do Juízo para realizar novos cálculos, nos termos da ementa que segue:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. REUS REVÉIS. DEMANDA JULGADA PROCEDENTES PARA CONDENAR OS RÉUS AO PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL, ACRESCIDOS DE JUROS LEGAIS E CORREÇÃO, DESDE A PROPOSITURA DA AÇÃO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. SUBSTITUIÇÃO DA DÍVIDA ORIGINÁRIA PELA SENTENÇA. CONSTITUIÇÃO DE NOVO TÍTULO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANILHA EXIGINDO O DÉBITO COM JUROS DE MORA EM 1%, NO PERÍODO ANTERIOR A ENTRADA EM VIGOR DO CC. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO COM OS TERMOS FIXADOS NA RELAÇÃO CONVENCIONAL HAVIDO ENTRE AS PARTES, DEVIDO O TÍTULO NÃO POSSUIR CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE E TER HAVIDO A NOVAÇÃO DO DÉBITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO PARA ADEQUAR OS JUROS E ORDENAR A REALIZAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS PELO CONTADOR DO JUÍZO.

Inconformada a PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A interpôs Agravo Interno (Num. 2671489) alegando que a monocrática merece reforma, equivocou-se na aplicação dos juros de mora de 6% ao ano, porque o Código Civil/1916 estabelecia que esse percentual somente era aplicável quando as partes não haviam convencionado um percentual diferente.

No caso em comento, as partes pactuaram que os juros de mora seriam no valor de 1% (um por cento) ao mês, conforme previsto no item 2 da Carta de Fiança acostada aos autos da ação de cobrança às fls. 50-52, assim, há pactuação expressa quanto ao percentual dos juros de mora, que é o mesmo valor hoje tido como os juros legais, qual seja, 1% (um por cento) ao mês.

Desta feita, não há que se falar em excesso de execução como reconheceu a monocrática impugnada, considerando-se legítima a vontade das partes e, que, por força de lei, como demonstrado supra, tem que respeitar o contrato firmado pelas partes, nos termos da Súmula n. 379 do STJ.

Sobre o tema colaciona os precedentes do STJ e dos Tribunais Pátrios, que reconhecem o valor de juros no percentual pactuado entre as partes.

Ao final, requer a reforma da decisão monocrática, a fim de que seja reformada a r. decisão monocrática proferida, aos termos dos pedidos efetuados na exordial.

Contrarrazões
apresentadas no Id. Num. 2806026, onde os Agravados rebem as teses recursais e pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Pretende a agravante a reforma da decisão monocrática que dei provimento ao recurso, tão somente, para modificar o percentual de juros de mora antes da entrada em vigor do CC e ordenou que o Juízo a quo remetesse os autos ao Contador do Juízo para realizar novos cálculos, nos termos da ementa que segue:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. REUS REVÉIS. DEMANDA JULGADA PROCEDENTES PARA CONDENAR OS RÉUS AO PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL, ACRESCIDOS DE JUROS LEGAIS E CORREÇÃO, DESDE A PROPOSITURA DA AÇÃO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. SUBSTITUIÇÃO DA DÍVIDA ORIGINÁRIA PELA SENTENÇA. CONSTITUIÇÃO DE NOVO TÍTULO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANILHA EXIGINDO O DÉBITO COM JUROS DE MORA EM 1%, NO PERÍODO ANTERIOR A ENTRADA EM VIGOR DO CC. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO COM OS TERMOS FIXADOS NA RELAÇÃO CONVENCIONAL HAVIDO ENTRE AS PARTES, DEVIDO O TÍTULO NÃO POSSUIR CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE E TER HAVIDO A NOVAÇÃO DO DÉBITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO PARA ADEQUAR OS JUROS E ORDENAR A REALIZAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS PELO CONTADOR DO JUÍZO.

Adianto, a presente irresignação
NÃO
merece prosperar.

Com efeito, embora a demanda tenha se originado com a Execução de Título Extrajudicial com a finalidade da cobrança do Contrato de Fiança (Num. 1366012 - Pág. 1/3), por não ter a Agravada a posse dos títulos que embasariam a cobrança o Juízo a quo reconhecendo que
a relação originária não era dotada de certeza, liquidez e exigibilidade
, converteu a demanda em Ação de Cobrança (Num. 1366073 - Pág. 1).

Assim, houve o processamento da ação de cobrança com a prolação da sentença lavrada nos seguintes termos:

Vistos etc.

(...)

Pelo exposto, julgo procedente a ação, condenando os réus ao pagamento da importância de R$-134.133,90 (cento e trinta e quatro mil, cento e trinta e três reais e noventa centavos), acrescida de correção monetária,
MAIS JUROS LEGAIS
, desde a propositura da ação.

Condeno também os requeridos no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo desde logo em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa.

P.R.I.Belém, 14 de outubro de 2005

Referida sentença transitou em julgado, em 27 de junho de 2017 (Num. 1366066 - Pág. 1) constituindo o título executivo judicial,
não havendo mais que se confundir com as condições pactuadas na carta de fiança
(Num. 1366012 - Pág. 1/3) por ter ocorrido a
novação do débito contratual em título executivo judicial
, na forma do art. 360, inciso I, do CC, vejamos:

Art. 360. Dá-se a novação:

I - quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior;

Desta forma, é evidente que a planilha de cálculos apresentada pela Exequente/Agravada (Num. 1366110 - Pág. 2/3) não corresponde ao título.

O título executivo judicial se restringiu à fixação da dívida principal em R$ 134.133,90 (cento e trinta e quatro mil cento e trinta e três reais e noventa centavos)
acrescida de correção monetária e juros legais a contar da propositura da demanda, entretanto, o cálculo apresentado utiliza o percentual de 1% durante todo o período
.

Da referida decisão não foi apresentado recurso pelas partes, estando a matéria amparada pela coisa julgada
.

DOS JUROS

Do exposto, verifico que a demanda foi proposta em 11/04/1996 (Num. 1366111 - Pág. 4),
em razão da relação originária não ser dotada de certeza, liquidez e exigibilidade e ter havido a novação não se aplica a regra convencional, devendo-se observar que antes da entrada em vigor do CC, índice o percentual de 0,5% de juros de mora, e após a entrada em vigor do CC, o percentual passa a ser fixado em 1%
.

Cito precedentes:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES LEGAIS. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu, quando do julgamento do REsp n. 1112746/DF, que não há violação à coisa julgada e à norma do art. 406 do novo Código Civil,
quando o título judicial exequendo, exarado em momento anterior ao CC/2002, fixa os juros de mora em 0,5% ao mês e, na execução do julgado, determina-se a incidência de juros de 1% ao mês a partir da lei nova
. Hipótese em que a sentença fixou juros de 6% ao ano e foi proferida antes da entrada em vigor do NCC. 2. Termo inicial dos juros de mora que deve observar as disposições da sentença e o art. 167, parágrafo único, do CTN. 3. Ônus sucumbenciais redistribuídos, a fim de adequar-se ao decaimento de cada parte. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70078588605, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 29/08/2018)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N.º 08/2008. FGTS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. TAXA DE JUROS. NOVO CÓDIGO CIVIL. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. ART. 406 DO NOVO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC.

1. Não há violação à coisa julgada e à norma do art. 406 do novo Código Civil, quando o título judicial exequendo, exarado em momento anterior ao CC/2002, fixa os juros de mora em 0,5% ao mês e, na execução do julgado, determina-se a incidência de juros de 1% ao mês a partir da lei nova.

2. Segundo a jurisprudência das duas Turmas de Direito Público desta Corte, devem ser examinadas quatro situações, levando-se em conta a data da prolação da sentença exequenda:
(a) se esta foi proferida antes do CC/02 e determinou juros legais, deve ser observado que, até a entrada em vigor do Novo CC, os juros eram de 6% ao ano (art. 1.062 do CC/1916), elevando-se, a partir de então, para 12% ao ano; (b) se a sentença exequenda foi proferida antes da vigência do CC/02 e fixava juros de 6% ao ano, também se deve adequar os juros após a entrada em vigor dessa legislação, tendo em vista que a determinação de 6% ao ano apenas obedecia aos parâmetros legais da época da prolação; (c) se a sentença é posterior à entrada em vigor do novo CC e determinar juros legais, também se considera de 6% ao ano até 11 de janeiro de 2003 e, após, de 12% ao ano; e (d) se a sentença é posterior ao Novo CC e determina juros de 6% ao ano e não houver recurso, deve ser aplicado esse percentual, eis que a modificação depende de iniciativa da parte.

3. No caso, tendo sido a sentença exequenda prolatada em 08 de outubro de 1998 e fixado juros de 6% ao ano, correto o entendimento do Tribunal de origem ao determinar a incidência de juros de 6% ao ano até 11 de janeiro de 2003 e, a partir de então, da taxa a que alude o art. 406 do Novo CC, conclusão que não caracteriza qualquer violação à coisa julgada.

4. "Conforme decidiu a Corte Especial, 'atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [ art. 406 do CC/2002 ] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4º, da Lei 9.250/95, 61, § 3º, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02)' (EREsp 727.842, DJ de 20/11/08)" (REsp 1.102.552/CE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, sujeito ao regime do art. 543-C do CPC, pendente de publicação).

5. O recurso deve ser provido tão somente para garantir a aplicação da taxa SELIC a partir da vigência do Novo Código Civil, em substituição ao índice de 1% por cento aplicado pelo acórdão recorrido.

6. Recurso especial provido em parte. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução nº 8/STJ.

(REsp 1112746/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe 31/08/2009) – grifei.

Deste modo, é evidente a necessidade de adequar o percentual de juros e a realização e novos cálculos. Portanto, escorreita a decisão monocrática que modificou o percentual de juros de mora antes da entrada em vigor do CC e ordenou que o Juízo a quo remetesse os autos ao Contador do Juízo para realizar novos cálculos.

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante
NÃO
apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera os mesmos argumentos já apresentados no recurso de apelação, visando rediscutir matéria por meio do presente agravo interno.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática ID. Num. 2424702, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 21/03/2022